Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026093-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRo MARCIANO XAVIER DAS NEVES
DRa SUELI GRAMINHO FRIGERI
PACIENTE: EDSON BATISTA ALVES
EMENTA
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – CRIMES DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA DUAS VÍTIMAS, FRAUDE PROCESSUAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PLEITO DE RETIRADA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIA – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE VIOLOU POR DIVERSAS VEZES A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA – DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA – RECALCITRANTE – NECESSIDADE DA MEDIDA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Deve ser mantida a decisão originária que prorrogou as medidas protetivas de urgência (entre elas a tornozeleira eletrônica) diante do periculum libertatis, elementos e fundamentos hábeis a justificar a manutenção da decisão, mormente se o acusado por diversas vezes veio a descumprir as medidas de afastamento impostas, ainda mais em se tratando de acusado com registros criminais da mesma natureza, elementos suficientes para manter a decisão atacada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026093-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EDSON BATISTA ALVES - CPF: 001.822.911-54 (PACIENTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), G. H. M. F. (VÍTIMA), CINTYA MACHADO VIEIRA - CPF: 013.444.951-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOO 1o VOGAL QUE A CONCEDEU.

EMENTA

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – CRIMES DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA DUAS VÍTIMAS, FRAUDE PROCESSUAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PLEITO DE RETIRADA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIA – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE VIOLOU POR DIVERSAS VEZES A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA – DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA – RECALCITRANTE – NECESSIDADE DA MEDIDA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a decisão originária que prorrogou as medidas protetivas de urgência (entre elas a tornozeleira eletrônica) diante do
periculum libertatis
, elementos e fundamentos hábeis a justificar a manutenção da decisão, mormente se o acusado por diversas vezes veio a descumprir as medidas de afastamento impostas, ainda mais em se tratando de acusado com registros criminais da mesma natureza, elementos suficientes para manter a decisão atacada.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado por MARCIANO XAVIER DAS NEVES e SUELI GRAMINHO FRIGERI (Advogados: OAB no 11.190-MT e 25.128-MT),
em favor de EDSON BATISTA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá-MT,
que, nos autos da ação penal no 0045325-25.2019, prorrogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

De acordo com a denúncia, o paciente responde a ação penal por
crimes de tortura mediante sequestro
,
lesão corporal
praticados contra duas vítimas (mãe e filho menor),
fraude processual

e

coação no curso do processo
(Denúncia pag. 66/70-PDF).

Os impetrantes alegam que no dia 10/08/2020 o paciente retirou a tornozeleira, porém, em 03/12/2020 sobreveio decisão prorrogando a medida cautelar de monitoramento, fixando-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a colocação do referido aparelho,
ao argumento de que o beneficiário teria descumprido medidas de distanciamento.

Contudo, ressalta os impetrantes equívoco na decisão atacada, destacando que:

“...o Paciente jamais intentou aproximação com a pessoa que o monitoramento eletrônico primava em manter segura. Neste sentido, os três disparos do botão do pânico, em Rondonópolis, não se deram em razão de ter o Paciente procurado a vítima, mas sim, coincidir de estarem no mesmo perímetro.
(Pag. 08-PDF).

Sustenta que o paciente faz acompanhamento Psiquiátrico com médico que atende na Cidade de Rondonópolis-MT, motivo pelo qual se deslocou algumas vezes até aquela região.

Argumenta, ainda, que a autoridade coatora deferiu o pedido do paciente para residir no município de Pedra Preta/MT, porém, não foi expedida carta precatória para o acompanhamento e fiscalização do monitoramento eletrônico, o que impediu de comunicar ao juízo competente seu deslocamento com antecedência.

Diante desses argumentos, declara
“...desproporcionalidade na decretação da monitoração eletrônica, uma vez que não é mais contemporânea aos fatos, além da evidente perda de objeto, pois mesmo sem a monitoração eletrônica o Paciente se manteve e continuará mantendo-se distante da Vítima.”
(pag. 10-PDF), de modo que deve ser afastada tal medida, pois as circunstâncias do caso concreto não mais demonstram o efetivo
periculum libertatis
exigível para referida cautelar.

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente,
para que seja retirado apenas o monitoramento eletrônico fixado pelo juízo de origem
, mantendo as demais cautelares aplicadas.

A liminar foi indeferida (pags. 605/612-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 623/629-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pela
denegação
da ordem (pags. 632/636-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional em favor de EDSON BATISTA ALVES, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá-MT, que aplicou medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

Conforme relatado, o paciente responde a ação penal por prática de crimes de tortura, lesão corporal, fraude processual e coação no curso do processo, c.c com a Lei Maria da Penha.

Após a análise do pleito da inicial,
não verifico a viabilidade de concessão da ordem
, por não visualizar qualquer tipo de constrangimento ilegal que permita a concessão do
mandamus,

devendo ser mantida a decisão que determinou o monitoramento eletrônico, pelos seguintes fundamentos. Vejamos.

O artigo 319 do Código de Processo Penal, elenca em seu inciso IX, o uso do monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, sendo necessário que a medida seja adequada à gravidade do crime e seguindo o disposto no artigo 282 do mesmo Código.

Quanto à aplicação de medidas cautelares, é cediço que o art. 282 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A decisão combatida, constante nas pags. 40/46-PDF, que prorrogou as medidas protetivas de urgência (entre elas a tornozeleira eletrônica)
se deu com base na presença de violação de não aproximação da vítima, face descumprimento constitui elementos e fundamento hábeis a justificar a manutenção da decisão, que na verdade é uma premiação ao paciente em face do crime que praticou contra as vítimas (sequestro, tortura e lesão corporal), conquanto o crime de tortura, pela Constituição Federal (art. 5o, XLIII) não sendo possível reconhecimento de algum benefícios legais.

Isto porque, nada obstante o paciente tenha sido agraciado com as medidas cautelares diversa da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, paciente, por diversas vezes ele se deslocou para a cidade de Rondonópolis (residência da vítima), e que teriam ocorrido 23 (vinte e três) notificações por violações (aproximação da vítima).

Observou o juízo originário que a
vítima CINTYA MACHADO VIEIRA entrou em contado com a promotoria especializada informando que o acusado

“...não sai de Rondonópolis; que constantemente está na cidade em que ela reside; que até onde tem conhecimento ele estaria proibido de se ausentar de Pedra Preta sem prévia comunicação do juízo, que por diversas vezes quando ela precisou sair de casa, seu botão do pânico a alertou da proximidade do acusado e que inclusive acionou a Polícia Militar e registrou Boletim de Ocorrência...”
(pag. 41-PDF).

O magistrado, também considerou as informações da Secretaria de Segurança Pública, de que

“...o monitorado se deslocou em diversas oportunidades até a cidade de Rondonópolis, intercalando sua estadia entre a Comarca de Pedra Preta e propriedades rurais da redondeza”; que tais deslocamentos se deram nos seguintes dias: 02/03/2020 até 01/04/2020, 05/04/2020 até 11/04/2020, 13/04/2020 até 19/04/2020, 22/04/2020 até 30/04/2020, 04/05/2020 até 11/05/2020, 26/05/2020 até 02/06/2020, 11/06/2020 – apenas de passagem, 15/06/2020 até 15/07/2020 e 17/07/2020 até 09/08/2020...
havendo fortes indícios de envelopamento, ou seja, é provável que a perda do sinal tenha sido provocada deliberadamente pelo monitorado, sendo que com violação de USIP a tornozeleira deixa de realizar o monitoramento”
.”
(decisão pag. 42-PDF).

Não bastasse,
pontuou ainda, na decisão atacada, tratar-se de réu com considerável histórico em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a saber:

1-
Uma
condenação
na Comarca de Alto Araguaia a pena de 03 anos e 03 meses de reclusão pela prática de crimes dos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal c.c Lei no 11.340/2006 e art. 15 da Lei no 10.826/2003, (Autos Código 52628 - sistema apolo).

2-
Que figura como réu em ação penal, código 523900 (sistema apolo), em trâmite nesta Capital por crime de
crime de lesão corporal e ameaça
.

3-
Foi preso em flagrante no dia 10/05/2019, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal contra a vítima Viviane Aparecida Costa de Jesus (Autos Código 576849 - sistema apolo).

Ora, mesmo sendo beneficiário com a liberdade assistida, o paciente resiste ao seu cumprimento, tendo por diversas vezes descumpridos mas medidas de afastamento impostas em substituição a prisão preventiva, circunstância que demonstra a manutenção do monitoramento eletrônico, ainda mais em se tratando de acusado com registros criminais da mesma natureza, são elementos suficientes a legitimar a decisão atacada.

Ademais,
o paciente vem respondendo ao processo em liberdade assistida,
não havendo, igualmente, qualquer evidência concreta que o monitoramento eletrônico esteja a obstar o exercício das suas atividades diárias, ainda que abrandadas, ao mesmo tempo em que resguarda a garantia da ordem pública.

Em tempo, as medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em disposição com o artigo 282, §4o
do CPP e a Lei 11.340/06
, visam substituir o encarceramento do réu, quando este se mostra desnecessário, não consistindo, em medidas que possam obedecer, os interesses do acusado que se encontra submetido a elas,
e o uso da tornozeleira eletrônica serve ainda para assegurar o cumprimento das demais medidas, ainda mais em caso como destes autos, em que o acusado é reincidente
. São fatos que demonstram a necessidade de ponderação entre o direito individual e o interesse público (ordem social).

Assim, considerando haver,
in concreto
, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da tornozeleira eletrônica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, mantendo o monitoramento eletrônico em desfavor de EDSON BATISTA ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021